Tribunal: TJDFT
Processo: 0749004-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DE CONCURSO FORMAL EM MATERIAL APENAS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE.

1. O concurso formal é uma ficção jurídica prevista no intuito de beneficiar o réu que comete mais de um crime sem desígnios autônomos. A partir dessa compreensão, mais benéfica ao réu, os crimes em concurso ensejam uma só condenação para todos os efeitos, inclusive em relação à progressão de regime.

2. A jurisprudência rejeita a combinação de leis ou de institutos com o fim de favorecer o réu em situações específicas, razão pela qual não é possível a conversão do concurso formal em material, em sede de execução penal, apenas para efeitos de progressão de regime, mantendo-se o total da pena inalterado.

3. Recurso não provido.